Tribunal: TJBA
Processo: 8001579-70.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001579-70.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WESLEY DA SILVA SOARES Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Wesley da Silva Soares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de interrupção do serviço de telefonia móvel entre os dias 11/06/2018 e 13/06/2018, em desfavor da Claro S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a ocorrência de força maior como causa da interrupção do serviço; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela apelada; (iii) avaliar o cabimento de indenização por danos morais em razão do ocorrido. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da fornecedora de serviço de telefonia é objetiva, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Entretanto, a demonstração de força maior configura excludente de responsabilidade. 4. A Apelada comprovou, por meio de laudo técnico não impugnado, que a interrupção foi causada por evento climático extraordinário (chuvas e ventos extraordinários), danificando a estação localizada em Serrinha-BA, sem evidência de negligência. 5. O laudo técnico demonstrou a ocorrência de danos estruturais que desalinharam a estação de telecomunicações, ocasionando a interrupção da prestação do serviço de telefonia por motivo de força maior. 6. A Lei nº 8.987/95, em seu art. 6º, § 3º, estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço sua interrupção em situação de emergência quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. 7. Dada a comprovação da força maior, afasta-se o dever de indenizar, uma vez que o evento que causou a interrupção do serviço foi externo, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal. 8. A interrupção temporária dos serviços por período de aproximadamente 3 (três) dias não ultrapassa o limiar do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, quando não demonstrada efetiva violação aos direitos da personalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ocorrência de força maior, devidamente comprovada por laudo técnico, exclui o dever de indenizar por interrupção temporária de serviço de telefonia móvel." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º; CPC, arts. 85, §2º, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: Não há Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001579-70.2019.8.05.0063, sendo Apelante Wesley da Silva Soares e Apelada Claro S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator